Tribunal: TJMT
Processo: 0000896-51.2011.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000896-51.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EZEQUIAS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 707.377.541-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODENIL FERREIRA DA CUNHA COSTA (VÍTIMA), CELSO DA COSTA LEITE (ASSISTENTE), OCELO DOMINGOS SEBASTIÃO NETO (ASSISTENTE), MARCOS BENEDITO DE LEITE SÁ (ASSISTENTE), JULIO CESAR DE PROENÇA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO.

IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA
.

1.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À
PROVA
DESTES
AUTOS
PELO

NÃO
RECONHECIMENTO

DA LEGÍTIMA DEFESA
.
INOCORRÊNCIA
.

TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM
APOI
O

NAS
PROVAS
PRODUZIDAS
.

OPÇÃO
P
OR UMA DAS
VERS
ÕES
APRESENTADA
S AO
CORPO DE JURADOS
.

SOBERANIA DOSVEREDICTOS
.

2
.
POSTULADA A REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA NA ÚLTIMA FASE DA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA. CAUSA DIMINUTIVA DE PENA RELATIVA AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NO MÁXIMO DE 1/3 (UM TERÇO). POSSIBILIDADE.

APLICAÇÃO NA
FRAÇÃO MÍNIMA
DE 1/6 (UM SEXTO) SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. 3.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

4.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
decisão do Tribunal do Júri somente
pode
ser anulada quando
for
manifestamente contrária à prova dos autos
. Logo,
avultando
-se
elementos que indiquem o excesso dos meios empregados e, pois, não se tratar totalmente de legítima defesa, impõe-se
a manutenção da decisão
condenatória
, em atenção à soberania dos vereditos.

2
.
Na aplicação da fração referente à causa de diminuição de pena decorrente do homicídio privilegiado, respeitados os limites mínimo e máximo, o
quantum
desse decréscimo fica a cargo do
magistrado
, a quem compete exarar sua intelecção, centrado em seu livre convencimento, observadas as peculiaridades do caso concreto, consistentes
:
na relevância da conduta da vítima, na intensidade da injusta provocação, na emoção despertada no agente, e na proporcionalidade da reação,
circunstâncias
, essa
s
,
que não se
verifica
m

no caso
destes autos, diante da ausência de fundamentação na escolha da fração mínima redutora.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ezequias Pereira de Sousa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
que nos autos da Ação Penal n.
0000896-51.2011.8.11.0042
, após julgamento pelo Conselho de Sentença,
o
condenou à pena de
5
(
cinco
)
anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de homicídio

privilegiado
(art. 121
, §
1
º,
do Código Penal).

O
apelante
,

forte nas razões
recursais

juntadas
ao ID
216418412
,
postula a
anulação do julgamento da Corte Popular, por entender que os jurados, ao rejeitarem a tese defensiva de reconhecimento de legítima defesa, decidiram de forma contrária às provas destes autos.
E, s
ubsidiariamente, requer
a majoração da fração referente ao homicídio privilegiado para 1/3 (um terço).

E, a
o
final,

prequestiona
toda matéria discutida neste apelo para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID
216418415
,
pugna

pel
o

desprovimento
do presente recurso.
E, nesta instância revisora
, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
228028156
, manifestou-se pelo
seu
parcial
provimento
, a fim de que a fração da causa de diminuição de pena seja fixada em seu grau máximo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante do
ID
129598182
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

02. Provam os autos de Inquérito Policial n° 896-51.2011.811.0042, que sustenta a presente denúncia, que no dia
23 de novembro de 2010
, por volta das 02:30 horas, em frente a BOATE DA MARCIA, situada no bairro Novo Horizonte, nesta urbe e Comarca, mediante golpes desferidos com um canivete metálico, com cabo parcialmente revestido em madeira, o Denunciado
matou
a vítima ODENIL FERREIRA DA CUNHA COSTA (fls. 05/07 e 31/32).

03. Desponta dos autos inquisitoriais que Acusado e Vítima, no dia dos fatos, por motivo desconhecido, discutiam muito, e, por isto, entraram em luta corporal (fls. 05/07, 31/32 e 40/43).

04. Apurou-se que durante a luta corporal, o Acusado, armado com o canivete, com inequívoca
crueldade e intenção de matar
, golpeou o Ofendido de
06 a 07 vezes
, atingindo-lhe na região torácica esquerda, próximo ao coração; braço direito; punho direito e região dorsal esquerda, ou seja, costas, como comprovam o laudo pericial de necrópsia, o mapa topográfico de lesões e o laudo pericial do local do crime com fotografias (fls. 44/49 e 85/113).

05. Assim sendo, o Acusado
causou grande sofrimento
para o Ofendido, que resultou em sua morte, por choque hipovolêmico, conforme consta da certidão de óbito de fls. 37.

06. Finalmente, o Denunciado foragiu para local incerto e não sabido, o que culminou na sua qualificação
indireta
(fis. 62 e 66).

07. Evidente que o Acusado agiu
por motivo torpe
, porque imbuído de sentimento de vingança.

08. A faca utilizada no crime foi submetida a perícia de constatação de sangue, com resultado
positivo
(fls. 59/61).

09. Foram encontradas 02 trouxinhas de material esbranquiçado, que, após perícia de pesquisa de drogas, apresentaram resultado
positivo
para cocaína (fls. 05/07, 31/32, 79/81).

10. O laudo do exame pericial toxicológico, elaborado sobre o cadáver da Vítima, constatou
a presença
de metabólitos de maconha e cocaína na urina, bem como concentração elevada de etanol no sangue, a demonstrar que ela fizera uso de entorpecentes e bebida alcoólica (fls. 114/115).

11. O Denunciado possui
péssimos
antecedentes criminais, portanto, é contumaz, conforme comprovam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 01).

12.
Há possibilidade jurídica do Acusado ser
reincidente
, o
quê
será comprovado com as juntadas das certidões criminais abaixo especificadas.

13.

Ao que parece,
o
Denunciado é dependente

químico e/ou usuário de entorpecentes, o
quê
demonstra sua maior periculosidade (fis. 34/35)
.
[...].

Grifos no original

A
materialidade do homicídio descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso
.

E, no que diz respeito
à autoria,
o
apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova
destes
autos, pois entende que restou comprovada a
excludente de ilicitude referente à legítima
defesa
, na medida em que
agiu
sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima,
visando defender
sua vida, uma vez que
Odenil

“
estava vindo em sua direção armado com um objeto pontiagudo, que parecia ser uma faca
”
.

Antes de entrar no exame d
este
recurso, é imperioso consignar que, s
obre
a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destac
amos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.
1 ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destaca
mos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação
,
firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. N
o presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021)

Destac
amos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA.

AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra
no

óbice

constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial.

4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente.

5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta.

6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma
, julgado em 15/09/2020,
DJe
23/09/2020)

Destacamos

É
ponto pacífico
,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII
,
da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas neste
s

autos
para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou
o
apelante pela prática do homicídio em comento, afastando a tese d
e

legítima
defesa
,
reconhecendo, contudo, a
causa de redução de pena do homicídio privilegiado,
co
nsoante
se infere da leitura dos
1º, 2º,
3º
e
4º
quesitos da votação no Júri (
ID
216418403
).

Isso

porque
,
embora
o
apelante
tenha confessado a prática do crime e justificado tê-lo
praticado
em legítima defesa
,
o

c
orpo de
j
urados afastou a

referida
tese
,
ao
deixar de
absolvê-lo
no

3
º

quesito,

acolhendo
, todavia,
a versão
defensiva
no sentido de que
ele
agiu sob violenta emoção, logo após a injusta provocação
do ofendido
,
quando acolheu o 4º quesito.

Como se sabe,
não se se pode confundir os elementos caracterizadores do privilégio com os da legítima defesa – uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem – os quais não foram observados no caso em tela.

Com efeito,
na espécie,
não há dúvidas de que a
s provas colhidas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos das testemunhas e laudos periciais, corroboram a conclusão dos jurados,
ao acolher a tese de homicídio privilegiado, posto que

amplamente comprovado que
houve agressão recíproca entre o apelante e a vítima, com o uso excessivo de força por parte do primeiro.

Nesse sentido,
tem-se as declarações da testemunha
ocular
Ocelo Domingos Sebastião Neto
,
que relatou
ter havido
uma discussão entre a
Odenil
Ferreira da Cunha Costa
e o
apelante
; esclarecendo,
outrossim,
que

o ofendido
estava nervos
o
e provocou o
apelante
, chegando a jogar uma pedra em
sua
direção
antes de
partir para cima

deste
; afirmando, ainda, que
embora
Ezequias tenha tentado evitar a briga, ambos acabaram se envolvendo em uma luta física
.

Conquanto os
policiais civis
Júlio César de Proença e Marcos Benedito Leite de Sá
, não tenham se recordado
muitos detalhes dos fatos, declararam que houve
luta corporal entre a vítima e o
apelante, fornecendo
detalhes sobre a cena do crime e as circunstâncias em que o corpo foi encontrado
.

Além disso,
exame necroscópico realizado no corpo
de
Odenil
indicou que
este

recebeu

se
te
golpes de arma branca
, incluindo ferimentos profundos no tórax e nas costas, o que demonstra o excesso de força empregada pelo apelante
. Ademais,
o laudo descreve a presença de lesões de defesa nos braços da vítima, indicando que ela tentou se proteger durante o ataque, consoante se infere deste
s
trecho
s
do referido documento:

[...]

LESÕES EXTERNAS:

Ferida perfura cortantes nas regiões:

- Duas na Região Torácica Esquerda.

- Duas no Braço Direito.

- Uma no Punho Direito.

- Uma na Região Dorsal Esquerda.

[...]

V-DISCUSSÃO OU COMENTÁRIO:

Lesão no Coração por arma branca. [...]
(ID
129598182, p. 54/60)

Da mesma forma,
no

L
audo
P
ericial do
Lo
cal do
C
rime
n
.
02-06-007275/2010
foi registrado
o seguinte
:

d)
Do Exame
Perinecroscópico
:

Examinando externamente o corpo, no qual o fenômeno da rigidez cadavérica não se encontrava presente, constatou-se as seguintes lesões e vestígios:

• 02 (dois) ferimentos incisos
na região dorsal esquerda
(variando
de 3,0 e 5,0cm de extensão). Destes-ferimentos iniciam manchas de sangue (coagulados) por escorrimento na posição vertical, evidenciando que no momento que fora atingido pelo agressor, a
vitima
encontrava-se em pé. (ver anexo fotográfico 06);

• 02 (dois) ferimentos incisos
na região da parte interna do terço médio do braço direito
. Destes ferimentos iniciam manchas de sangue (coagulados) por escorrimento na posição vertical, evidenciando que no momento que fora atingido pelo agressor, a
vitima
encontrava-se em pé. (ver anexo fotográfico 07);

• Ferimento inciso na r
egião do punho direito de aproximadamente 5cm de extensão
,
com exposição dos ossos, característica de lesão de defesa
. (ver anexo fotográfico 08);

• 02 (dois) ferimentos incisos na
região torácica esquerda
de 3,0cm a 4,0cm de extensão. (ver anexos fotográficos 09 e 10);

• Mancha de sangue por escorrimento vertical a região torácica posterior e na região posterior da bermuda. (ver anexos fotográficos 02,03 e 06);

• Mancha de sangue por concentração e contato na região torácica anterior do cadáver. (ver anexos fotográficos 02,03 e 06);

• Manchas de sangue por gotejamento sobre a face do pé; e mancha de sangue por escorrimento sobre os membros inferiores. (ver anexos fotográficos 02, 03 e 12);

[...]

Evidenciam que a
vitima

possivelmente
, encontrava-se reunida com outra(s) pessoa(s) no centro da via pública, quando fora surpreendida e apunhalado pelo(s) seu(s) agressor(es),
primeiramente

na região dorsal esquerda (pelas costas)
e depois nas outras diversas regiões de seu corpo (torácica esquerda e braço e antebraço direito).
A
vitima
, ainda, tentara se defender (lesões que na região do braço e antebraço direito), porém sem sucesso.
Após ser atingido pelas diversas estocadas de instrumento cortante, retirou a camisa e jogou-a sobre o piso da via, e ainda andou aproximadamente 3,00 m e tombou sobre o piso, vindo a óbito na posição e localização encontrada pelos peritos.

[...].
(ID 129598182, p. 105/131
e ID 129598183, p. 1/2
)
Destacamos

V
erifica-se
, pois,
que a intensidade das lesões constatadas no corpo da vítima foi determinante para afastar a tese de legítima defesa, pois o
corpo de jurados
entendeu que, mesmo diante de uma provocação, o apelante reagiu de forma desproporcional, o que justificou o reconhecimento do privilégio por violenta emoção, mas não a legítima defesa
, tendo em vista que para se admitir o reconhecimento da referida excludente, tal como preconiza o art. 25 do Código Penal,
o apelante
deveria ter se valido moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta provocação, os quais não foram observados no caso em debate.

No que tange ao pleito subsidiári
o
de
majoração da fração referente ao homicídio privilegiado para 1/3 (um terço), ao argumento de que a sentenciante não apresentou fundamentação para aplicar a fração mínima,
estas
foram as
razões lançadas
na
sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante:

[...]

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado é acentuada, tamanha a agressividade empregada na execução do crime, pois como se extrai do Laudo de Necropsia, a vítima foi atingida por 07 (sete) golpes.

De acordo com a jurisprudência pátria, a multiplicidade de golpes de arma branca demonstra a intensidade do dolo e autoriza a exasperação da pena-base:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE -
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA - CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS DO CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Se mostrando alta a intensidade do dolo, revelada pela frieza na execução do crime, praticado com multiplicidade de golpes de arma branca, mais reprovável é a conduta, devendo tal fato repercutir na pena-base
.
- A morte é consequência natural do delito de homicídio, porém os prejuízos advindos da sua ocorrência - como, in
casu
, o fato de o acusado ter cometido o crime na frente da criança a qual considerava a vítima como pai-, devem ser valorados quando da aplicação da pena.- Tendo sido a pena-base aplicada em patamar razoável, em estrita observância às funções precípuas de prevenção, retribuição e ressocialização da sanção penal, impossível a sua diminuição. (TJMG-Apelação Criminal1.0193.20.000233-8/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de
Mendonça ,
6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/06/2021, publicação da súmula em 25/06/2021)

O acusado não registra antecedente criminal;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT,
Ap
nº 72331/2015)
,
que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima contribuiu para a prática do crime, pois conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, ela provocou injustamente o acusado, sendo
esta
também a motivação delitiva;

As circunstâncias do crime são próprias do delito de homicídio, nada havendo a destacar;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que também corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

“15.
As elementares
do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
.

O acusado confessou a autoria do crime, segundo a sua versão. Porém, ante a Súmula n. 231 do STJ, nesta fase não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal:

SÚMULA N° 231
:
“A incidênciada circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

De outro lado, ante o reconhecimento do homicídio privilegiado,
nos termos do artigo 121, § 1º, do Código Penal reduzo a pena em 1/6 (um sexto),
passando-a para 05 (cinco) anos de reclusão
.

Justifico a redução mínima no fato do acusado e
vitima
ter entrado em luta corporal, com agressões recíprocas.

Deste modo e não havendo mais nenhuma circunstância ou causa modificadora a ser computada,
torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão
.

Do regime de cumprimento de pena:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo
segundo, alínea
“b”, do Código Penal,
fixo o regime inicialmente semiaberto para o
cumprimento da pena
.

[...]
.

(Trecho da sentença condenatória, ID
216418404
).

Destacamos

Como cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No que diz respeito
ao pedido
do apelante

visando a
redução máxima, pelo reconhecimento pelo Tribunal do Júri, do privilégio
previsto no §1º do art. 121 do Código Penal, é forçoso reconhecer
que ele tem razão
, porquanto, do exame do édito
condenatória
, verifica-se que sua prolatora deixou de
apresentar
fundamenta
ção válida

n
a escolha da fração redutora mínima de 1/6 (um sexto), afirmando
,
apenas
,

a
incidência
do
referido quantitativo
em razão da existência de luta corporal recíproca
.

Sobre essa temática, impõe-se anotar, também, que, uma vez reconhecido pelo Tribunal do Júri, a configuração do privilégio previsto no § 1º do art. 121 do Código Penal, o
magistrado
é obrigado a reduzir a pena dentro dos limites de 1/6 (um sexto) e 1/3 (um terço), devendo a decisão ser fundamentada sob pena de ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal,
principalmente
quando for fixar um coeficiente diferente do máximo.

Isso porque o entendimento doutrinário e jurisprudencial aplicável à espécie caminha no sentido de que o quantitativo da fração redutora de pena pelo reconhecimento da causa prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal deve ter como critério as circunstâncias que lhe são típicas, isto é
:
a relevância da conduta da vítima,
a intensidade da injusta provocação, a emoção despertada no agente
.
e a proporcionalidade da reação.

Logo,
impende
ressaltar que
em casos de homicídio privilegiado, a redução da pena deve ser aplicada de acordo com a intensidade da emoção do agente e o grau de relevância da provocação da vítima. No presente caso, ficou comprovado que o
apelante
agiu sob forte influência da provocação injusta e que sua ação foi impulsionada por violenta emoção, o que justifica a aplicação da fração máxima de redução

para o privilégio acolhido pelos julgadores leigos
.

Sendo a
ssim,
não obstante a sentenciante tenha aplicado a fração mínima de 1/6 (um sexto) na redução da pena
do apelante
, justificando essa escolha nas agressões recíprocas entre
ele
e a vítima, o certo é
a

aferição
das
circunstâncias
deste
caso revela que a provocação da vítima foi substancial e teve impacto direto sobre o comportamento do
apelante,
contribuindo
de maneira decisiva para o desfecho trágico
.

Aliás, em relação ao assunto,
é necessário
asserir que a linha intelectiva adotada neste voto está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos assemelhados, consoante se infere dos julgados abaixo resenhados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE.
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. QUANTUM DE ATENUAÇÃO DA PENA MOTIVADO.
MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quanto à redução pela confissão espontânea, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.

2. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6"
(
AgRg
no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
24/11/2020).

3. Quanto ao redutor pelo privilégio, a Corte de origem reconheceu que as agressões se deram em momento posterior ao desentendimento entre a vítima e o sobrinho do réu, que ocorreu antes da violência física, sendo certo que os ânimos haviam sido serenados no momento do crime, o que justifica o abrandamento no patamar mínimo previsto legalmente, qual seja, 1/6.

4.
A escolha do quantum de redução da pena deve ser aferida com fundamento nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente "o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima.
"
(REsp 1.475.451/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017,
DJe
29/3/2017).

5. No caso, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 629.152/SC, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma
, julgado em 04/05/2021,
DJe
10/05/2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA.
QUANTUM DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A REDUÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO
. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3.
No que tange ao art. 121, § 1º, do CP, o quantum de diminuição de pena deve ser estabelecido com fundamento em elementos concretos dos autos, considerando "os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso
(
AgRg
no
AREsp
1041612/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe
16/03/2018).

4. No caso,
não se admite a redução em patamar inferior pelo "privilégio" em 1/6, pois não restou declinada motivação idônea para a redução superior ao mínimo previsto no dispositivo legal, pois as instâncias ordinárias apenas levaram em consideração o resultado morte, o que corresponde a elementar do crime de homicídio consumado
.

5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de estabelecer a pena em 9 anos e 4 meses de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

(HC 541.946/MS, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma
, julgado em 03/12/2019,
DJe
16/12/2019)

Destacamos

Diante do exposto,
a
pena do apelante deve ser reformulada, porquanto
foi
reconhecida, neste voto, a falta de fundamentação
idônea
na escolha da fração mínima do privilégio
previsto no §1º do art. 121 do Código Penal
.

Desse modo
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a

Ezequias Pereira de Sousa
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de quaisquer das circunstâncias judiciais, estabeleço a pena-base no mínimo legal, em 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes
.

E
, não obstante incida a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, III,
d
, do Código Penal,
é
inviável a redução da pena intermediária, uma vez
que se encontra no mínimo legal, por força da Súmula n. 231 S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Na terceira fase, em razão da incidência da causa de diminuição de pena concernente ao privilégio (
§1º do art. 121 do Código Penal
), aplico a fração máxima de 1/3 (um terço),
resultando a
pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a qual torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena.

Tendo em vista o quantitativo de pena alcançado, modifico o regime
prisional para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal. No entanto,
deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento pelo apelante dos requisitos legais, elencados no art. 44, do Código Penal, eis que se trata de crime praticado com violência.

Por derradeiro, em relação ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
registro
que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Ezequias Pereira de Sousa
, para retificar a
pena
na terceira fase dosimétrica,
resultando a

pena
final
de

4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
abert
o
, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024